Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA PARCIALMENTE ACOLHIDA. NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE QUE O BLOQUEIO TENHA ATINGIDO VALORES DEPOSITADOS COMO RESERVA FINANCEIRA POUPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O executado/agravante alega a impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de verba salarial e verba poupada inferior a 40 salários-mínimos.
2. Como bem definido pela decisão agravada, a verba salarial impenhorável deve ser aferida mediante a subtração entre o valor penhorado (R$11.767,92) e o valor do saldo na conta antes do recebimento do salário (R$11.433,58), ou seja, R$334,34. E o restante da verba salarial permaneceu na conta bancária do agravante (saldo em 05/03/2025: R$3.024,67).
3. Na hipótese, conforme o extrato bancário juntado ao ID 229809653, verifica-se que há intensa movimentação financeira, a exemplo de transferências via pix, pagamentos de contas e compras realizadas no cartão pelo agravante, do que decorre não se poder reconhecer tenha o bloqueio atingido valores depositados como reserva financeira poupada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.